Tribunal: TJBA
Processo: 8107985-05.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107985-05.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ALAYDE SILVA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
CLAUDIA LUIZA PINHEIROS DIAS, GIOVANA NATALY PIRES CORREIA LIMA, WAGNER ROCHA FARIAS, NARA DUARTE TEIXEIRA

ACORDÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. e por ALAYDE SILVA CERQUEIRA.

No mérito, impõe-se exame apartado das insurgências.

I – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.

A pretensão não merece acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da causa ou ao reexame da matéria já decidida.

Alega o embargante omissão quanto (i) à segurança da tecnologia do cartão com chip; (ii) à realização das transações mediante uso do cartão físico e senha pessoal da consumidora; (iii) à inexistência de dever legal de monitoramento de “perfil” de gastos; e (iv) à aplicação dos precedentes do STJ firmados nos REsp nº 1.633.785/SP e nº 1.898.812/SP.

Não procede.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira com fundamento no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, assentando que a fraude praticada com cartão furtado constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.

A circunstância de as transações terem sido realizadas com cartão dotado de chip e mediante utilização de senha pessoal foi, inclusive, objeto de análise no voto condutor, tendo sido afastada como causa excludente de responsabilidade, justamente em razão da teoria do risco do empreendimento e da inexistência de comprovação de culpa exclusiva da consumidora.

O fundamento adotado pelo acórdão, responsabilidade objetiva decorrente do fortuito interno, torna desnecessário o enfrentamento individualizado de cada argumento defensivo quando estes são logicamente superados pela
ratiodecidendi
.

Não há omissão quando a tese é rejeitada de forma implícita, porém inequívoca, em decorrência da linha argumentativa central adotada no julgado.

Do mesmo modo, a alegação de inexistência de dever legal de controle de “perfil” de gastos não revela vício integrativo. O acórdão utilizou a discrepância das transações como elemento fático corroborador da falha na prestação do serviço, e não como imposição normativa autônoma de monitoramento permanente do comportamento financeiro do consumidor.

Quanto aos precedentes invocados pelo embargante, não há falar em omissão. A jurisprudência citada foi implicitamente afastada por não se amoldar às particularidades do caso concreto, no qual restou reconhecido o fortuito interno e a incidência da Súmula 479 do STJ. O órgão julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os precedentes indicados pelas partes, bastando que a fundamentação seja suficiente para sustentar a conclusão adotada.

A insurgência revela, em verdade, mera tentativa de rediscussão do mérito, com reiteração de teses já enfrentadas no julgamento da apelação, o que é incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

No que tange ao prequestionamento, igualmente não se acolhem embargos de declaração com essa finalidade exclusiva quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. A jurisprudência é firme no sentido de que o prequestionamento pressupõe a existência de omissão, obscuridade ou contradição, o que não se verifica no caso.

“Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os aclaratórios. 2. Não se admitem os embargos de declaração para fins de prequestionamento se não nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.” (TJ-PR - ED: 0009713-17.2019.8.16.01941, Rel. Jucimar Novochadlo, 15ª Câmara Cível, j. 12/03/2023)

Registre-se, por fim, que os embargos do banco, ao reiterarem fundamentos já apreciados e rejeitados, aproximam-se de indevida tentativa de rediscussão do julgado. Embora não se aplique, neste momento, a penalidade do art. 1.026, §2º, do CPC, fica advertida a parte quanto à possibilidade de sua incidência em caso de reiteração de expediente de natureza manifestamente protelatória.

Assim, os embargos de declaração opostos por HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. devem ser rejeitados.

II – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ALAYDE SILVA CERQUEIRA

Diversamente, os embargos opostos pela autora merecem parcial acolhimento.

Sustenta a embargante omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Com razão.

O acórdão negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco, mantendo integralmente a sentença, a qual fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Entretanto, não houve pronunciamento expresso acerca da majoração dos honorários em razão do desprovimento do recurso.

O art. 85, §11, do CPC estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites legais.

Estão presentes os requisitos para a incidência da norma:(i) sentença publicada na vigência do CPC/2015;(ii) fixação de honorários na origem;(iii) desprovimento integral do recurso da parte vencida.

Trata-se de consequência legal objetiva do julgamento do recurso, sendo cabível o suprimento da omissão.

Assim, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, elevando-se o percentual de 10% para 15% sobre o valor da condenação, em observância aos limites previstos nos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC e à razoabilidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de:

1.
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil;

2.
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por ALAYDE SILVA CERQUEIRA
, apenas para suprir omissão quanto aos honorários recursais, majorando-os de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Salvador, data registrada em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD5)